Tribunal: TJMT
Processo: 0009035-10.2002.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TRANSBRASIL S. A. LINHAS AÉREAS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 17198/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE AÉREO - CONVÊNIO N. 66/88 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI N. 1.089/DF - PRESCRIÇÃO AFASTADA, EM PARTE, DOS VALORES PAGOS - AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 - PREVALÊNCIA DA TESE DOS CINCO MAIS CINCO - DIREITO DE RESTITUIÇÃO DO ICMS DOS DEZ ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da lei que institui o tributo (Convênio n. 66/88) é despiciente para a determinação do início do prazo prescricional destinado à repetição do indébito, de modo que em face da ação, quando proposta antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, será considerada, para fins de prescrição, a tese dos cinco mais cinco, razão pela qual o direito de restituição será dos últimos dez anos anteriores ao seu ajuizamento.

APELANTE(S):
TRANSBRASIL S. A. LINHAS AÉREAS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 9035-10.2002.811.0041, reconheceu a prescrição e extinguiu a demanda, com fulcro no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil/1973.
Inicialmente, a Recorrente noticia que o Recurso Especial interposto no bojo do Agravo de Instrumento n. 82320/2010, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, encontra-se retido naqueles autos, razão pela qual, postula seja regularmente processado e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.
A Apelante aduz que a sentença deve ser declarada nula, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque foi deferida a produção de prova pericial, contudo, a ação foi julgada antes da realização da perícia técnica e da conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento, no qual se discutia o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Defende também, a Recorrente, a não ocorrência da prescrição, porque, a seu ver, a declaração de inconstitucionalidade não interfere na contagem do prazo prescricional, mas o termo inicial para a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorre com o pagamento indevido do tributo.
Com isso, a Recorrente argumenta que deve prevalecer o prazo decenal para o ajuizamento da ação de repetição, cuja tese é dos "cinco mais cinco", pois, se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos antes da vigência da Lei Complementar n. 118/05, portanto, cinco anos de decadência da homologação para a constituição do crédito tributário, acrescidos de mais cinco referentes à prescrição da ação.
Ademais, a Apelante afirma que é parte legítima para postular a restituição daqueles valores tributários, porque comprovado que o recolhimento do ICMS foi por ela suportado.
Requer, também, que na devolução, sejam os créditos tribuários devidamente atualizados.
Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões às fls. 797/802.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (fls. 811/812).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado no relatório, cuida-se do Recurso de Apelação Cível, interposto por Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, contra a sentença que reconheceu a prescrição do seu direito de ação e, via de consequência, o extinguiu.
O contexto fático-jurídico dos autos revela que a mencionada empresa ajuizou a Ação de Repetição de Indébito, contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de que o Estado de Mato Grosso fosse condenado à restituição das quantias pagas indevidamente, referentes ao ICMS, cobrado sobre a prestação dos serviços de transporte aéreo.
A pretensão condenatória da ação baseia-se na decisão da ADI n. 1.089/DF - publicada em 27/06/1997 -, que declarou inconstitucional a incidência da ICMS, sobre os serviços aéreos, decorrentes da edição do Convênio n. 66/88.
Recebida a ação, o Estado de Mato Grosso, citado, apresentou contestação (fls. 262/197) e o Autor, Impugnação às fls. 342/420.
Intimadas, as partes manifestaram-se pela produção de prova pericial e oral (fls. 430 e 434), razão pela qual, o Douto Juízo nomeou perito judicial, bem como determinou o pagamento dos honorários.
Entrementes, não houve depósito do valor integral das verbas honorárias do Sr. Perito e, por isso o Douto Juiz de Direito intimou a empresa Autora para que complementasse o referido valor, sob pena de extinção, o que não foi cumprido, tendo sido interposto Agravo de Instrumento n. 82320/2010, que desprovido, por unanimidade, encontra-se retido nos autos, conforme a decisão de fl. 551, em apartado.
Após, sobreveio a sentença, que julgou extinta a ação, em face do reconhecimento da prescrição quinquenal, sobre os seguintes fundamentos:
"Entendo que a contagem do prazo para pleitar a restituição do indébito tributário dá-se a partir da data da declaração de inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade é, na verdade, um fato inovador na ordem jurídica, precisamente porque a lei gozava de presunção de validade constitucional, sendo os pagamentos efetuados à sombra da sua vigência, 'devidos'" (p. 601).
Posto isso, considerou, o N. Juiz singular que, tendo sido declarada inconstitucional a cobrança do ICMS sobre as operações de transporte aéreo, em 12/09/1996, está prescrita a ação, porque ajuizada somente 26/06/2002.
Recorre a Autora.
Das questões prejudiciais ao mérito.
A Apelante suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, bem como a de prescrição.
Quanto ao cerceamento de defesa, defende a Recorrente que o Douto Juiz violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, porque reconheceu a necessidade de submeter os valores discutidos na ação à perícia técnica e mesmo tendo deferido aquela prova, julgou a demanda e reconheceu que seu direito estava fulminado pela prescrição.
Denota-se dos atos processuais que o Juiz singular acolheu o pedido de realização de perícia técnica, que não foi realizada em razão do não pagamento integral dos honorários periciais, razão pela qual, a parte interessada foi alertada de que a ação seria julgada extinta, sem resolução de mérito.
Irresignada, a parte pleitou o deferimento do benefício da justiça gratuita, objetivando a isenção do pagamento da verba pericial, e, por isso, houve interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, porém, não concedido o efeito suspensivo e julgado o mérito, foi desprovido. Interposto o Recurso Especial, este se manteve retido nos autos, em face da regra processual do §3o, do artigo 542, do CPC. E por esta razão, a Apelante afirma que teve sua defesa cerceada, porque não se aguardou o julgamento daquele recurso.
Parece-me que não, porque a ação foi julgada por outro fundamento, qual seja o reconhecimento da prescrição, in totum, do direito de restituição dos valores pagos a título de ICMS; logo, naquele momento processual, não tinham mais razão de ser a perícia ou a necessidade de aguardar o julgamento do Recurso Especial.
Sendo assim, afasto essa prejudicial.
Por outro lado, como mencionei, a Apelante pretende a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição e reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento da defesa, em razão da não realização da perícia técnica.
Antes de apreciar se o ato sentencial agiu corretamente, ao reconhecer que a pretensão da restituição dos valores pagos, a título de ICMS por serviços aéreos está fulminada pela prescrição, necessário tecer algumas considerações e premissas jurídicas.
O objeto central da presente ação é o direito à restituição dos valores pagos a título de ICMS por transporte aéreo, por meio do Convênio n. 66/88, cuja cobrança foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 1.089/DF.
Naquela decisão, a Corte Suprema reconheceu a impossibilidade de os Estados realizarem convênios para a instituição definitiva do IMCS, sobre a matéria:
Com efeito, não vejo como possa, pelo Convênio n. 66/88, e muito menos por outros que lhe sucederam, que se institucionalizasse a cobrança do ICMS, na hipótese, se pelo artigo 146, da CF, a fim de que seja definido o fato gerador, a base de cálculo e contribuintes, torna-se necessário o respectivo disciplinamento por lei complementar desse mecanismo de tributação, ainda inexistente.
A propósito, transcrevo a ementa daquele julgado:
EMENTA: TRANSPORTE AÉREO. ICMS.
Dada a gênese do novo ICMS na Constituição de 1988, tem-se que sua exigência no caso dos transportes aéreos configura nova hipótese de incidência tributária, dependente de norma complementar à própria carta, a insuscetível, à luz de princípios e garantias essenciais daquela, de ser inventada, mediante convênio, por um colegiado de demissíveis ad nutum.
Procedência da ação direta com que o Procurador-Geral da República atacou o regramento convenial da exigência do ICMS no caso dos transportes aéreos.

Posto isso, declarada a inconstitucionalidade do Convênio 66/98, não houve, contudo, modulação, quando da declaração de inconstitucionalidade – o que, diga-se, não seria tão provável, uma vez que a Lei 9.868 é de 1999, e a Adi foi julgada no ano de 1996 –, vige a regra geral da sua aplicação erga omnes e dos efeitos ex tunc, que consistem na invalidação da norma desde o seu nascimento.
Diante da omissão assinalada, quanto à modulação dos efeitos, permite-se que o contribuinte seja indenizado pelos valores pagos no período em que a norma era considerada como válida, ou seja, possui o direito subjetivo à restituição da quantia, porque nasceu uma relação jurídica de direito material, que terá seu objetivo atingido pelo exercício do direito processual.
A propósito, peço licença, para citar o Doutrinador e Professor Pontes de Miranda, quando diz que a ação condenatória possui, primeiramente, caráter declaratório, de modo que, no caso da Recorrente, existindo o direito material, por meio do reconhecimento de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de transporte aéreo, a pretensão processual está devidamente resguardada.
Agora que bem desenhado o direito da Apelante em postular a restituição, emerge a questão central deste Recurso de Apelação Cível, pois, o Douto Magistrado entendeu que está prescrito, com fundamento no dispositivo 1o, Decreto n. 20.910/1932.
De fato, assim prescreve o Artigo 1o, do Decreto 20.910/1932:
Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nessa toada, a sentença proferida pelo Magistrado a quo, a priori, parece estar correta, ainda que tenha considerado o prazo da ciência inequívoca da publicação da decisão pelo STF, em 12/09/1996, antes do trânsito em julgado (08/08/1997), em razão do envio da notificação (09/12/1996) à Fazenda Pública, dando ciência do teor do ato decisório na ADI 1.089/DF.
Ademais, destaco que a prescrição da pretensão de repetição de indébito deve ser contada da data do pagamento indevido, momento em que se extingue o crédito tributário, nos termos dos artigos 168, I e 156, I do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Art. 156 - Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;

Entrementes, na presente hipótese, há peculiaridades que merecem ser consideradas, especialmente porque o que se pretende restituir são valores que decorrem do pagamento do ICMS, por homologação, sobre operações de transporte aéreo, cujos fatos geradores referem-se aos anos de 1989 até 1994, conforme a vasta documentação anexada na inicial, período em que no prazo prescricional para reaver valores pagos indevidamente não é observada a regra atual dos cinco anos.
Com efeito, os tributos lançados por homologação são aqueles em que o contribuinte, pessoa física ou jurídica, calcula e recolhe o valor de impostos a ser pago numa transação de forma antecipada, sem comunicação imediata à autoridade fiscal, e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é exemplo de tributo que pode ser lançado por homologação.
A autoridade fiscal tem até cinco anos para efetivar a homologação; entretanto, até 2005, o contribuinte tinha até cinco anos a mais para requerer, por meio de uma ação de repetição de indébito, a restituição da parte do tributo que, possivelmente, tivesse sido recolhido indevidamente, o que foi alterada pela edição da Lei Complementar 118/2005. Desde então, o período da prescrição do direito à restituição, diminuiu de dez anos (tese dos cinco mais cinco), para apenas cinco anos.
Posto isso, considerando que os fatos geradores dos impostos datam dos anos de 1989 a 1994, a empresa Apelante teria o prazo de dez anos, desde aquela data para o ajuizamento da ação de restituição.
O STJ fixou o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da lei que instituiu o tributo (no caso, de parte do Convênio ICMS 66/1988) é despicienda para a determinação do início do prazo prescricional destinado à repetição do indébito. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. TRIBUTAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF (CONVÊNIO ICMS 66/1988). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHIA AÉREA, DESDE QUE AUSENTE O REPASSE DO ENCARGO AOS CONSUMIDORES, CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. MOMENTO EM QUE OCORRIDO O FATO GERADOR. APLICÁVEL, NO CASO, A TESE DO CINCO MAIS CINCO ANOS. RESP. 1.269.570/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 04.06.2012, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS.
1. A alegada violação ao art. 535, II do CPC não ocorreu, uma vez que a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos.
As questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração.
Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, de forma que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. Precedentes.
2. As questões probatórias levantadas pelo Estado-membro deveriam ter sido propostas quando da elaboração dos quesitos para a realização da prova pericial, nos termos do art. 421 do CPC, de modo que, em razão da preclusão, revela-se inoportuna a discussão, em sede de Apelação, a respeito da correção do laudo apresentado, que, de resto, foi devidamente avaliado pelo Magistrado de piso, o qual considerou inexistente o repasse do ICMS aos passageiros.
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão segundo a qual é possível que a empresa aérea pleiteie o reembolso dos valores de ICMS, desde que comprove a inexistência de repasse do respectivo encargo aos consumidores. Precedente: AgRg no REsp. 1.191.469/AM, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.03.2013. Outrossim, quanto ao lapso extintivo do direito de ação, esta Corte fixou o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da lei que instituiu o tributo (no caso, de parte do Convênio ICMS 66/1988) é despicienda para a determinação do início do prazo prescricional destinado à repetição do indébito.
Precedente: REsp. 1.110.578/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.05.2010, representativo da controvérsia.
4. No caso, o prazo prescricional será, no máximo, de dez anos (tese do cinco mais cinco anos: cinco anos de decadência para a homologação do lançamento acrescidos de cinco anos de prescrição para a propositura da ação), uma vez que a ação ordinária foi proposta em 25.06.2002, ou seja, antes da vigência da LC 118/05 (09.06.2005), e desde que na data de vigência da referida lei sobejem, no máximo, cinco anos, sendo que o termo a quo desse prazo constitui-se no momento da ocorrência do fato gerador. Precedentes: REsp. 1.269.570/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 04.06.2012, representativo da controvérsia, e AgRg no Ag 1.406.333/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 09.09.2011.
5. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva e, a partir de 01.01.96, início da vigência da Lei 9.250/95, aplica-se somente a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros de mora; assim, para as demandas ainda em curso, aplica-se tão-somente a SELIC. Precedentes: EDcl no REsp. 465.097/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 08.09.2009; REsp. 931.741/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 18.04.2008.
6. Agravos Regimentais desprovidos.
(AgRg no REsp 1202092/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 02/09/2013).
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN (Precedentes: REsp. 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009; AgRg no REsp. 759.776/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp. 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009; AgRg no REsp. 1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU 21.11.05).
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício (Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007).
(...).
4. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp. 1.110.578/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.05.2010).

Em suma, para as ações propostas, antes da vigência da Lei Complementar 118/2005 (9.6.2005), o prazo prescricional segue o entendimento anterior, qual seja, a conhecida teoria dos “cinco mais cinco”, segundo a qual a restituição de tributos constituídos por lançamento por homologação obedecia a um prazo de 10 anos, ou seja, 5 anos para homologar (art. 150, §4o c/c art. 156, VII, ambos do CTN) e outros 5 anos para a prescrição da ação (art. 168, I, CTN), fosse a homologação tácita ou expressa.
No caso, a ação foi proposta no dia 26/06/2002, ou seja, antes da vigência da LC 118/05 (09.06.2005), portanto, esse é o marco para a contagem do prazo prescricional decenal, ressaltando que o objetivo da ação é a restituição do ICMS recolhido no período de junho de 1989 a junho de 1994.
Dessa forma, diferente do que declarado pela sentença, o que existe é a prescrição do direito de pleitear a restituição do ICMS de parte do período feito na inicial.
Sendo assim, acolho a tese da Apelante e reformo a sentença, em parte, para afastar a prescrição com relação aos créditos referentes aos fatos geradores de junho de 1992 para frente.
Forte nessas razões, PROVEJO, EM PARTE, o Apelo da Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, para que seja reformada, parcialmente, a sentença e afastada a prescrição, com relação aos créditos de ICMS, por operações de transporte aéreo, dos fatos geradores referentes a junho de 1992 para frente.
Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, considerando que houve sucesso no provimento deste recurso, inverto a verba honorária, em favor da empresa Apelante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RELATOR